Tribunal: TJDFT
Processo: 0734837-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0734837-59.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: FLAVIO LUIZ DE MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE JÁ FORNECIDAS PELO ENTE FEDERATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento c/c obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal, objetivando a condenação do ente público ao fornecimento de transporte para tratamento de saúde da parte autora (hemodiálise), cujo pedido foi julgado procedente. 2. O DF interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 3. Consta dos autos que a parte autora é portadora de doença renal crônica, dentre outras morbidades, carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana sem o qual pode vir à óbito. 4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alegou não há nenhuma norma vigente regulando a prestação de serviço de transporte próprio pelo SUS para pacientes que necessitam de hemodiálise e que este serviço não se enquadra como direito à saúde mas direito de assistência social. Defendeu ser impossível prestar todo e qualquer tipo de assistência, independente de previsão legal, sob pena de desestruturação do sistema de saúde. Ademais, é concedido ao cidadão que necessita transporte publico gratuito (passe livre) e, ainda, em situações em que o paciente apresente elevado grau de dependência, o acompanhante também tem direito ao passe livre quando estiver junto ao paciente. Requereu a improcedência do pedido inicial. 5. Compulsando os autos constata-se que o relatório médico, emitido pela própria Secretaria de Saúde (ID n. 11957922) atesta a necessidade do tratamento de hemodiálise e de transporte, bem como a vulnerabilidade de saúde, econômica e social do autor, uma vez que além da insuficiência renal crônica, o recorrido padece de outras morbidades, como diabetes com perda da visão. 6. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal do Brasil a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7. Ainda, nos termos do art. 198 da CF: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:, II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuizo dos serviços assistenciais;”. 8. Assim é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso concreto trata-se da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor sob pena de risco de morte. 9. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise já foi reconhecido e é fornecido pelo Distrito Federal mas somente poderá ser viabilizado se se assegurar os meios adequados para que a parte recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento já concedido pelo ente federativo. 10. Nesse sentido: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 13. O DF é isento de custas. Sem honorários em razão da súmula 421 do STJ. 14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta turma que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, mantendo a sentença que condenou o ente federado a fornecer transporte para tratamento de saúde da parte autora (hemodiálise). 2. A defensoria pública interpôs embargos de declaração, arguindo não ser aplicável a súmula 421 do STJ. Alega contradição no julgado ante decisão recente do Supremo Tribunal que confirma o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários após a Emenda Constitucional 80/2004 (STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), bem como o reconhecimento da repercussão geral sobre o tema. Recurso próprio e tempestivo. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 5. No caso em concreto, não se configura o vício alegado pela Defensoria Pública, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Já está por demais assentado o entendimento quanto ao não cabimento da condenação pretendida, o que constou expressamente do acórdão, mostrando a desnecessidade da apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ENSINO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da Súmula 421/STJ, Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que a atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão; além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence (AgInt no REsp 1516751/AM, Min. Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp 1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1781603/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)”. 6. Portanto, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Embora no julgamento do RE 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema no 134, o C. Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Ao caso dos autos, pois, merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil – CPC, a fim de que a controvérsia alvo deste recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.140.005. Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – Surec que seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF